Tribunal: STF
Processo: ADPF 854
Classe: ADPF
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-01-30
Data de publicação: 2025-01-30

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    O SENHOR MINISTRO FLÁVIO DINO: 



     1. Em Petição de nº. 8.170/2025, o Senador Wellington Antônio Fagundes requer “(i) a admissão do requerente no feito, na condição de amicus curiae e (ii) a reconsideração da decisão mencionada para liberação imediata da nota de empenho ou de ordem bancária para as indicações de autoria do requerente”. Para tanto, sustenta que “as emendas propostas pelo ora requerente não se encaixam na situação geradora da suspensão determinada pela decisão proferida por este Excelentíssimo relator, qual seja, a do “apadrinhamento” das emendas pelos líderes partidários” e, “portanto, serem destacadas da suspensão determinada na decisão de 23/12/2024” (e-docs. 1.427).



     2. Quanto ao ingresso no feito na condição de amicus curiae, INDEFIRO o pedido formulado, uma vez que o processo já se encontra em fase de execução, e, consoante o entendimento firmado por esta Corte no julgamento da ADI n. 4.071-AgR (Rel. Min. Menezes Direito, DJe 16/10/2009), “o amicus curiae somente pode demandar a sua intervenção até a data em que o Relator liberar o processo para pauta”. Já houve o julgamento do mérito da presente arguição de descumprimento de preceito fundamental, tendo o seu trânsito em julgado ocorrido em 09/05/2023 (e-doc. 377). Ademais, não ficou demonstrada a utilidade da intervenção neste momento processual. 



     3. Não obstante, esclareço que, em relação às “emendas de comissão” (RP 8) referentes ao exercício financeiro de 2024 e anteriores, em decisão de 02/12/2024, admiti a possibilidade de retomada da sua execução, desde que atendidos os requisitos de transparência e rastreabilidade, a serem aferidos pelo ordenador de despesas. Reproduzo trecho da decisão a seguir: 



    “2. Quanto ao cumprimento do item D do Acórdão proferido na ADPF 854 (e-doc. 373 da ADPF 854), relativo aos anos de 2020, 2021 e 2022, a execução dos restos a pagar das “emendas de relator” (RP 9) pode ser retomada, DESDE QUE o ordenador de despesas, em conjunto com o órgão de controle interno, verifique formalmente que o Portal da Transparência contém o nome do(s) parlamentar(es) autor(es) da indicação (ou “solicitadores”) - sendo vedado que figure como substituto o Relator do Orçamento - bem como dos beneficiários finais. Vale lembrar que o Portal da Transparência já foi reformulado, conforme Relatório da CGU (e-docs. 937 e 938 da ADPF 854). Após a publicação dos dados no Portal da Transparência, caberá ao ordenador de despesas aferir a sua suficiência em relação às determinações desta Corte, e, se for o caso, liberar a execução das emendas (caso a caso). Nas situações em que os dados não forem apresentados ou publicados, ou quando os dados apresentados forem inadequados ou insuficientes, as execuções permanecerão suspensas;



    3. Do mesmo modo, o ordenador de despesas deve verificar que a execução da emenda consta da plataforma Transferegov.br. Demais requisitos técnicos devem ser examinados, nos termos da lei;



    4. Sobre “emendas de comissão” (RP 8) até o corrente exercício, valem todas as disposições dos itens anteriores (2 e 3), inclusive quanto aos restos a pagar.” (e-doc. 1.006)



     4. A possibilidade de retomada da execução de “emendas de comissão”, referentes aos exercício financeiro de 2024 e empenhadas até 23/12/2024, foi reafirmada em decisão de 29/12/2024, conforme trecho a seguir: 



    “... a fim de evitar insegurança jurídica para terceiros (entes da Federação, empresas, trabalhadores), fica excepcionalmente admitida a continuidade da execução do que já foi empenhado como “emenda de comissão” até o dia 23 de dezembro de 2024, salvo outra ilegalidade identificada em cada caso concreto.” (e-doc. 1.143)



    5. Assim, consoante as decisões de 02/12/2024 e 29/12/2024, em relação a “emendas de comissão” que atendam aos requisitos de transparência e rastreabilidade, não existe razão para a paralisação do procedimento de execução, salvo análise do caso concreto. 



    6. Na mesma ocasião, declarei a nulidade dos Ofícios de nº.s 1.4335.458/2024 e 220/2024, dos Líderes Partidários da Câmara dos Deputados e do Senado Federal, respectivamente. Como consequência, são nulos os empenhos relacionados às “emendas de comissão” constantes dos citados ofícios, conforme o seguinte trecho da decisão de 29/12/2024: 



    “14. Em decorrência dos fatos expostos, fica evidente a nulidade insanável que marca o Ofício nº. 1.4335.458/2024. Os seus motivos determinantes são falsos, o caráter nacional das indicações das emendas - exigido pela Resolução nº. 001/2006, do Congresso Nacional - não foi aferido pela instância competente (as Comissões) e o procedimento adotado não atende às normas de regência, notadamente a Constituição Federal, a Lei Complementar nº. 210/2024 e a referida Resolução nº. 001/2006, do Congresso Nacional. Por conseguinte, é inviável a sua acolhida e seguimento, de modo que ao Poder Executivo fica definitivamente vedado empenhar o que ali consta. 



    (...)



    17. ... Tais comandos e vedações se referem às “emendas de comissão” da Câmara dos Deputados e também, doravante, do Senado Federal, em razão da Petição ofertada pela Câmara em 27 de dezembro, juntando documentos emanados daquela Casa Parlamentar.” (e-doc. 1.143)



     7. Em 30/12/2024, reafirmei a nulidade do Ofício de nº. 220/2024, do Senado Federal, mantendo o empenho das “emendas de comissão” referentes ao exercício financeiro de 2024, desde que não abarcadas pelo aludido ofício, consoante o dispositivo da decisão a seguir: 



    “10. Com tais fundamentos, INDEFIRO os pedidos, mantida a validade de empenhos de “emendas de comissão” anteriores a 23 de dezembro de 2024, DESDE QUE não relacionados às emendas referidas no Ofício nº. 220/2024, que é NULO, em face da motivação expendida na decisão de 29/12/2024.” (e-doc. 1.150)



     8. A partir das decisões colacionadas, friso a existência de determinações distintas quanto às “emendas de comissão”. Com relação às “emendas de comissão” que não constam dos citados ofícios, deve-se considerar a determinação inserta na decisão de 02/12/2024, que afasta a suspensão genérica de sua execução, cabendo ao ordenador de despesas aferir o atendimento dos requisitos de transparência e de rastreabilidade, com vistas à retomada da execução. Por sua vez, quanto às “emendas de comissão” que constam dos Ofícios dos Líderes Partidários da Câmara e do Senado, tem-se que os empenhos são nulos, conforme decisões de 29/12/2024 e 30/12/2024, como consequência da nulidade insanável dos mencionados ofícios. Relembro a razão da nulidade dos ofícios: cuida-se de “apadrinhamento” de “emendas de comissão”, sem identificação do real autor e sem aprovação pela Comissão Permanente da Casa Parlamentar. 



     9. Ante o exposto, ressalto que a aferição do atendimento às determinações desta Relatoria quanto aos requisitos de transparência e de rastreabilidade para a retomada da execução das “emendas de comissão” indicadas pelo peticionante deve ser requerida no âmbito do Poder Executivo, não cabendo a este Relator substituir-se ao ordenador de despesas do Poder Executivo para o referido fim. 



     10. Realço, ainda, que, nos termos da decisão de 02/12/2024, não remanescem obstáculos à retomada da execução de “emendas individuais” e “emendas de bancada”, relativas ao exercício financeiro de 2024 ou anteriores, desde que atendidas as disposições legais e as decisões deste STF. Ou seja, procedem incorretamente ordenadores de despesa que eventualmente aleguem suspensões genéricas impostas pelo STF para “emendas individuais” ou “de bancada”, já que tais suspensões inexistem. O que existe é o estabelecimento de parâmetros, a serem aferidos caso a caso pelas autoridades competentes. Feita, em cada caso, essa análise motivada pelo ordenador de despesas, poderão as Advocacias do Senado Federal e da Câmara dos Deputados, além da AGU, submeterem eventuais dúvidas interpretativas a este Relator, que serão sanadas em nome da segurança jurídica. 



     11. Ademais, à vista da Petição de nº. 8.105/2025 (e-doc. 1.425), determino à SEJ a correção do destinatário da comunicação do Despacho de 12/01/2025 (e-doc. 1.278), com o envio de Ofício à Procuradoria-Geral do Estado do Rio Grande do Norte. 



    Publique-se.



    Brasília, 30 de janeiro de 2025.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente